Tribunal: TCU
Processo: 014.563/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8570/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Luiz Carlos Cabral Junior, decorrente da ausência de comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci) repassados força do Convênio BNB/FUNDECI 2006/0083, firmado entre o BNB, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Cooperativa de Colonização Agropecuária e Industrial Pindorama Ltda., com a interveniência da Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder, que teve por objeto a colaboração financeira para execução de pesquisa intitulada "Otimização da tecnologia da compostagem de resíduos agroindustriais para sistemas agroecológicos de produção de frutas e cana-de-açúcar em Alagoas". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais "a" (apresentação da prestação de contas final, em 18/7/2012) e "b" (apreciação do relatório de análise financeira, em 19/5/2020), listados no parágrafo 22 da instrução de peça 133; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.563/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.